Tribunal: TJDFT
Processo: 0750554-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0750554-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE JESUS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos n. 0807023-07.2024.8.07.0016, deferiu em parte a antecipação de tutela para internação de paciente em leito de UTI, mas determinou que se observasse os critérios de prioridade da Secretaria de Saúde, confira-se (ID. 54897613 autos originários): "(...) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que promova a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas atuais necessidades, de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que "possui 73 anos de idade e ENCONTRA-SE INTERNADA, desde 23/11/2024, EM LEITO DE SALA VERMELHA DO PRONTO SOCORRO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO RIACHO FUNDO 2 e, para manutenção de sua vida, precisa ser transferida imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva COM SUPORTE CARDIOLÓGICO, uma vez que corre risco de morte". Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sua internação em leito de UTI que atenda suas necessidades, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. DECIDO Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante, uma vez que se trata de paciente idosa (73 anos) internada no LEITO DE SALA VERMELHA DO PRONTO SOCORRO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO RIACHO FUNDO 2; necessitando de atendimento em UTI com risco de morte súbita, conforme se explana no Relatório Médico no ID. 218658728 p. 30-31. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar a internação em leito de UTI que atenda suas necessidades em cumprimento imediato, diante do perigo da demora. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado n. 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Destaca-se que o Estado Democrático de Direito não se limita ao direito de voto. Tutela, também, o direito à vida plena, pelo qual esta está intrinsecamente ligado ao direito à saúde. Assim, se o médico diz que é necessária a internação do paciente em UTI, cabe ao Estado atender o pedido. O grave quadro clínico do agravante é demonstrado no relatório de ID 218658728 p. 30-31 que aponta a busca ativa por leito de UTI que atenda às necessidades apontadas no prontuário. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a transferência hospitalar da agravante para leito de UTI, adequado ao seu quadro médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito